Tribunal: STF
Processo: Rcl 50653
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação proposta por José Pereira de Abreu Junior em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos nº 1006855-11.2019.8.26.0002, negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC.



    2. Narra a inicial que a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein ajuizou ação de indenização por danos morais contra o reclamante, em virtude de publicação realizada "em seu perfil pessoal no Twitter a respeito de fatos de interesse público, notadamente a posse de Jair Bolsonaro como Presidente da República e as condições de sua eleição". O pedido foi julgado procedente em primeiro grau de jurisdição, resultando na condenação do reclamante ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão foi mantida em sede de apelação e no julgamento dos embargos de declaração opostos na sequência. Inconformado, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado com base no Tema 657 da repercussão geral, por decisão mantida em agravo interno.



     



    3. O reclamante sustenta que o acórdão reclamado, "ao enquadrar o recurso extraordinário do Reclamante no Tema nº 657, ao qual esse STF negou repercussão geral quando do julgamento do ARE n.º 739.382/RJ, violou o julgamento posterior e mais específico do RE n.º  662.055/SP, quando então essa egrégia Corte Constitucional enunciou o Tema nº 837 de Repercussão Geral". Alega que, no julgamento do Tema 837, caberá a esta Corte definir os “limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica", questões constitucionais que possuem relação com a matéria debatida pelo reclamante. Defende que no recurso extraordinário que deu origem ao Tema 657 se discutia sobre a presença dos elementos necessários à responsabilização civil, de modo que "inexistia discussão constitucional que ultrapasse os interesses subjetivos da demanda". Por outro lado, aduz que o caso em apreço "trata, essencialmente, de restrições indevidas e desproporcionais à liberdade de expressão". Argumenta, ainda, que o Tema 657 estaria superado pelo Tema 837, precedente mais específico e posterior, "que deve ser aplicado com prioridade".



     



    4. Sustenta, por fim, que "a instância inferior tem aplicado equivocada e discricionariamente o Tema nº 657, em detrimento do Tema nº 837, como forma de obstar – fora das hipóteses legais – a chegada de recursos extraordinários ao Supremo Tribunal Federal", resultando em usurpação de competência desta Corte para decidir sobre novas questões constitucionais e "até mesmo para esclarecer a aparente contradição entre dois temas de repercussão geral". Requer seja a reclamação julgada procedente para cassar o acórdão reclamado, "reconhecendo-se que o Tema nº 657 não se adequa ao caso e determinando-se que, sendo admitido o recurso extraordinário, o processo seja submetido ao Supremo Tribunal Federal para apreciação das novas questões constitucionais autônomas por ele levantadas ou, subsidiariamente, que o processo seja sobrestado até a definição do Tema nº 837".



     



    5.  É o relatório. Decido.



     



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, assim como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



     



    7. Verifico que foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta à tese firmada em repercussão geral. O presente feito foi ajuizado após acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15).



     



    8. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte. Nesse sentido, cito as Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 49.032 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, cuja ementa ora transcrevo:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO ANALISADO, EXPRESSAMENTE, NO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339) e do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Teratologia não identificada. 4. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não cabe reclamação por omissão, sendo, pois, imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 5. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 6. Agravo regimental não conhecido.” (Grifei)



     



    9. No caso em exame, o órgão reclamado, com base no Tema 657 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto na origem. O reclamante objetivava impugnar acórdão que negou provimento à apelação (doc. 16, fls. 261-273), confirmando a sua condenação ao pagamento de indenização por dano à honra e à imagem da parte beneficiária, em razão de publicação realizada em sua conta pessoal do Twitter. Transcrevo trecho pertinente da decisão reclamada:



     



    “O recurso não comporta provimento. 



    Pese a indignação, não há como submeter o Recurso Extraordinário à suspensão determinada pelo E. STF no tema 837, porque as razões recursais abordam exatamente as mesmas matérias do tema 657.



    O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 739.382/RJ, assinalou que a controvérsia relativa à responsabilidade civil por dano moral em razão de crítica veiculada em meio de comunicação, ante o caráter infraconstitucional da matéria não apresenta repercussão geral, conforme se infere da seguinte transcrição: “Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido”.



    A ausência de similitude fática com o tema 837 do E. STF foi bem esclarecida na C. Corte Especial do E. STJ no AgInt na PET no RE nos EDcl nos EDcl no REsp nº 1.504.833/SP (Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 19.5.2017), conforme se infere dos seguintes trechos: “Para que seja compreendido o caso, deve-se notar que o Tema 657 foi firmado em paradigma julgado pelo Supremo Tribunal Federal no qual se debatia a possibilidade de revisão de julgado de apelação que teria firmado o dever de indenizar pelo abuso no exercício da liberdade de expressão. O caso do ARE 739.382/RJ foi firmado por acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que não condenou sindicato à indenizar particular por uma nota de repúdio que foi distribuída em município do interior fluminense (sic). (...) Assim, a conclusão do acórdão do STF é que a aferição de violação da liberdade de expressão somente pode ocorrer em casos extremos e relevantes. A regra geral é a liberdade de expressão com a eventual reparação no caso de possível dano à imagem. (...) Noto que o Tema 837 (RE 662.055/SP) diz respeito à possibilidade de atuação excepcional do Poder Judiciário para limitar a liberdade de expressão, quando houver colisão de direitos fundamentais. O ponto central é que o STF vai se debruçar em hipóteses excepcionais, nas quais a existência de uma ofensa ou dano moral possa ser desconsiderada, em razão de estar em meio a um contexto de defesa de valores constitucionais mais amplos. A questão central em debate no Tema 837 (RE 662.055/SP) diz respeito à colisão entre direitos constitucionais. Ela não está cingida à mera aplicação da legislação infraconstitucional (sic), como ocorre nos presentes autos. Assim, o que se debate no Pretório Excelso (Tema 837) é a possibilidade de o Poder Judiciário como um todo interferir na liberdade de expressão, na Internet, em prol de proteger um direito fundamental, com base na censura prévia. É a substituição da função de editor pelo Poder Judiciário, como bem elucida o voto do Min. Roberto Barroso:(...)” (g.n.).



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1ª parte, do CPC, sem qualquer usurpação da competência do E. Supremo Tribunal Federal.“ (grifos no original)



     



    10. Na presente reclamação, alega-se a aplicação indevida do Tema 657 da repercussão geral, ao argumento de que a situação dos autos se enquadraria não no mencionado paradigma, mas no Tema 837, precedente mais específico e posterior, no qual reconhecida a repercussão geral da matéria.



     



    11. Verifica-se, não obstante, que os elementos constantes nos autos desta reclamação não permitem o enquadramento da decisão atacada no paradigma tido como descumprido. No RE 662.055, de minha relatoria (Tema 837), a controvérsia cinge-se à imposição de "restrições a publicações em sítio eletrônico de entidade de proteção aos animais, que denunciava a crueldade da utilização de animais em rodeios, condenando-a ao pagamento de danos morais e proibindo-a de contactar patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante". 



     



    12. Já o caso em análise tem por objeto o debate acerca da condenação por danos morais por ofensa à honra e à imagem. Isto é, não houve a imposição de remoção de conteúdo publicado na rede social, de modo que a situação é diversa daquela aventada no paradigma invocado, que se refere à restrição da liberdade de expressão. 



     



    13. Tratando-se, assim, de responsabilização por danos morais decorrentes de ofensa a direitos da personalidade, a matéria em debate se amolda ao Tema 657 (RE 739.382), no qual fixada tese nos seguintes termos: "A questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009". Na ementa deste paradigma, o Plenário do STF assentou que apenas em situações excepcionais, em que esvaziado o direito constitucional, caberá a esta Corte a análise de casos que envolvem liberdade de expressão e dano à honra e à imagem. Confira-se: 



     



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido.”



     



    14. Tal precedente, ao contrário do sustentado pelo reclamante, não restou superado pelo reconhecimento da repercussão geral no RE 662.055, tendo que conta que, embora próximas, as questões neles analisadas são distintas, conforme acima demonstrado. 



     



    15. Portanto, não vislumbro equívoco ou teratologia na aplicação dos precedentes e, por consequência, a alegada usurpação da competência desta Corte, razão pela qual inviável a pretensão do reclamante. Na mesma linha, confira-se a Rcl 42.592, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



     



    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



     



    Publique-se.



     



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator